Tribunal: TJBA
Processo: 8011956-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011956-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VILLA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

AGRAVADO: JUBIABA AUTOS E COMERCIAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E NÃO CONHECIMENTO. ACORDO PARCIAL CELEBRADO. QUITAÇÃO RESTRITA. PERSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA E TRANSFERÊNCIA DO BEM. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). NATUREZA COERCITIVA. RECALCITRÂNCIA DAS DEVEDORAS. MAJORAÇÃO DO VALOR E DO TETO DA MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA DE CUMPRIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e JUBIABA VEICULOS LTDA contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para majorar multa diária por descumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo e pagamento de débitos de IPVA em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos efeitos de acordo parcial e à tese de enriquecimento sem causa pela majoração das astreintes bem como se há contradição ou omissão sobre a alegada impossibilidade administrativa de cumprimento da obrigação de pagar o IPVA pela necessidade de intervenção do exequente perante a SEFAZ.

III. Razões de decidir

(i) Inexistência de omissão quanto ao acordo parcial uma vez que o julgado expressamente consignou que a transação excluiu os valores de IPVA e transferência mantendo a responsabilidade solidária das executadas (ii) Inexistência de vício quanto à majoração da multa pois o acórdão fundamentou a medida na natureza coercitiva do instituto e na recalcitrância das devedoras que permitiram o esgotamento do teto anterior sem o cumprimento da ordem judicial (iii) Impossibilidade de acolhimento da tese de entrave administrativo levantada pela segunda embargante por configurar nítida inovação recursal visto que o fato não foi submetido ao contraditório em sede de contraminuta ao agravo de instrumento (iv) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à análise de fatos novos sendo a via eleita inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento (v) Ausência de intuito manifestamente protelatório nas insurgências configurando exercício regular do direito de defesa o que afasta a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É inviável a análise de teses fáticas inéditas em sede de embargos de declaração por configurar inovação recursal. 2. A majoração das astreintes em razão da ineficácia do valor anterior não configura enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 927, 931, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1653657 SP 2020/0017403-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8011956-85.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e JUBIABA VEICULOS LTDA, e como Embargados VILLA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME e RODRIGO CHASTINET CARIBÉ ARAÚJO Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
afastando as questões preliminares suscitadas nas manifestações, notadamente a preliminar de intempestividade e inadequação arguida pelos Agravantes em face dos embargos da CAOA, bem como a preliminar de não conhecimento levantada pela CAOA contra os embargos da Jubiabá
, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração
opostos simultaneamente (IDs 95441580 e 95635243)
por CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e JUBIABA VEICULOS LTDA, mas
REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE
por seus próprios fundamentos, mantendo-se incólume o acórdão de ID 94859588.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA